Tribunal: TCU
Processo: 002.440/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1462023, modalidade Pregão e Uasg 10001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas áreas de manutenção predial, e de execução de adaptações, adequações e reformas de ambientes nos imóveis ocupados pela Câmara dos Deputados, incluindo fornecimento de materiais sob demanda, peças, ferramentas e demais insumos, pelo período de 30 (trinta) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 1533/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 234 a 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente, ordenar a adoção das seguintes medidas e dar ciência à Câmara dos Deputados e ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.440/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 003.042/2024-3 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Felipe Pessoa Ferro (69573/OAB-DF), Ursula Medeiros de Carvalho Pastori (73064/OAB-DF) e outros, representando Rcs Tecnologia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 1.9.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.